Tribunal: TJDFT
Processo: 0713030-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. No caso, o embargante sustenta que o procedimento deferido judicialmente refere-se a um exame. Intimada, a parte embargada, anuiu à tese recursal.
3. Constata-se, ante o alerta do Embargante, o erro material disposto na parte final do acórdão.
4. Assim, prevalece doravante a redação do item 13 do acórdão, a seguir: “Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso para determinar ao réu que submeta o autor ao exame solicitado no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária”.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, conforme item acima.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.